Tribunal: TJSP
Processo: 1014940-34.2016.8.26.0602
Classe: Apelação Cível / Auxílio-Acidente (Art. 86)
Órgão julgador: Nuncio Theophilo Neto
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-08
Data de publicação: 2020-12-08

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRAJETO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trajeto. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade e de nexo causal. Pericia que comprova a redução da capacidade laborativa. Autarquia que concedeu administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário. Nexo causal comprovado. Benefício

Ementa:
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE TRAJETO. Redução da capacidade laborativa decorrente de acidente de trajeto. Demanda julgada improcedente sob o fundamento de ausência de incapacidade e de nexo causal. Pericia que comprova a redução da capacidade laborativa. Autarquia que concedeu administrativamente o benefício de auxílio-doença acidentário. Nexo causal comprovado. Benefício devido.

AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO. Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do auxílio-doença anteriormente concedido em razão das mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no 8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C. Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos os processos.

PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.

PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS. Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC, observada a Súmula 111 do STJ.

Recurso do autor provido para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a demanda. Tutela antecipada concedida para a imediata implantação do benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-se o processo.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001000505
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014940-34.2016.8.26.0602, da Comarca de Sorocaba, em que é apelante CAUAN
RICHARD DE SANTANA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado INSTITUTO NACIONAL DO
SEGURO SOCIAL - INSS.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 17a Câmara de Direito
Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: DERAM
PROVIMENTO ao recurso do autor para reformar a r. sentença e julgar
parcialmente procedente a demanda, com determinação de suspensão do
processo até o julgamento pelo STJ do Tema 862 dos Recursos Repetitivos. V.U.,
de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CARLOS
MONNERAT (Presidente) E ANTONIO MOLITERNO.
São Paulo, 8 de dezembro de 2020.
NUNCIO THEOPHILO NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014940-34.2016.8.26.0602 -Voto no 17792
2
VOTO No 17792
Apelação: 1014940-34.2016.8.26.0602
Origem: 1a Vara Cível da Comarca de Sorocaba
Apelante: Cauan Richard de Santana
Apelado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS
ACIDENTÁRIO - AUXÍLIO-ACIDENTE - ACIDENTE DE
TRAJETO. Redução da capacidade laborativa decorrente de
acidente de trajeto. Demanda julgada improcedente sob o
fundamento de ausência de incapacidade e de nexo causal.
Pericia que comprova a redução da capacidade laborativa.
Autarquia que concedeu administrativamente o benefício
de auxílio-doença acidentário. Nexo causal comprovado.
Benefício devido.
AUXÍLIO-ACIDENTE - TERMO INICIAL DO BENEFÍCIO.
Benefício devido a partir do dia seguinte ao da cessação do
auxílio-doença anteriormente concedido em razão das
mesmas moléstias, nos termos do art. 86, § 2o da Lei no
8.213/91. A data ora estabelecida poderá, contudo, sofrer
alteração, tendo em vista a afetação da matéria pelo C.
Superior Tribunal de Justiça. Questão atualmente pendente
de julgamento pelo STJ no Tema 862 dos Recursos
Repetitivos, com determinação de sobrestamento de todos
os processos.
PROCESSUAL CIVIL E ACIDENTÁRIO - JUROS E CORREÇÃO
MONETÁRIA. Juros de mora que obedecem ao disposto no
artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a redação conferida
pela Lei no 11.960/2009. Correção monetária que deve
seguir o IPCA-E, conforme decidido pelo STF no julgamento
do RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
PROCESSUAL CIVIL - AÇÃO ACIDENTÁRIA - HONORÁRIOS.
Percentual a ser definido na fase de liquidação, nos termos
do art. 85, §3o, §4o, II, e §11 do NCPC, observada a Súmula
111 do STJ.
Recurso do autor provido para reformar a r. sentença e
julgar parcialmente procedente a demanda. Tutela
antecipada concedida para a imediata implantação do
benefício. Oficie-se a autarquia e na sequencia suspenda-
se o processo.
Vistos, etc...
Adotado o relatório da r. sentença de fls. 195/196,
que julgou improcedente ação acidentária, acrescenta-se que, inconformado, o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014940-34.2016.8.26.0602 -Voto no 17792
3
autor interpôs recurso de apelação alegando, em síntese, que a diminuição de sua
capacidade laborativa restou devidamente comprovada na perícia, razão pela qual
faz jus ao recebimento do auxílio-acidente (fls. 202/210).
Contrarrazões às fls. 221/222.
Não houve oposição ao julgamento virtual.
A Procuradoria-Geral de Justiça não se manifestou, por
força do Ato Normativo 354-PGJ-CGMP-CPJ e do Ato Normativo 01/2006 da E.
Presidência da Seção de Direito Público.
Relatados.
O autor ajuizou a presente ação porque, segundo
alega, sofreu acidente de trajeto em 2014 que resultou em moléstias ortopédicas
(luxação da articulação do ombro, sequelas de traumatismo de nervo de membro
superior, traumatismo do plexo braquial), vindo, em razão do infortúnio, a ter sua
capacidade laborativa subtraída. Requereu o restabelecimento do auxílio-doença e,
subsidiariamente, a concessão de auxílio-acidente.
De acordo com a CPTS, o autor exercia a função de
auxiliar de embalagem na empresa Tubokraft Ind. E Comércio de Tubetes Ltda. (fl.
14).
Foi realizada perícia médico-judicial (fls. 151/158).
Em anamnese, o segurado relatou que em agosto de
2014, durante seu horário de almoço, perdeu o controle da moto e veio ao chão.
O exame físico apresentou “dor à palpação do ombro
esquerdo. Limitação moderada da elevação do ombro esquerdo e da abdução do
braço esquerdo. Atrofia muscular do ombro esquerdo” (fl. 154).
Com efeito, de acordo com o laudo, a partir do exame
clínico, bem como da análise da documentação acostada nos autos, concluiu o
perito que o segurado apresenta “hipotrofia muscular de ombro esquerdo devido à
luxação ocorrida. Esta lesão lhe causa diminuição da funcionalidade do ombro e do
membro superior esquerdo” (fl. 155), destacando, ainda, que “não há incapacidade
laboral total, mas as lesões apresentadas reduzem a capacidade laboral para sua
atividade habitual (auxiliar de embalagem)” (fl. 156 - grifei).
Por outro lado, afirmou o expert que o acidente não
estava devidamente comprovado, pois “não há atendimento médico na data do
acidente e não há descrição de como, onde e em que circunstância ocorreu o
acidente. Também não há abertura de CAT (comunicação de acidente de trabalho)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014940-34.2016.8.26.0602 -Voto no 17792
4
nem pela empresa e nem pelo autor. Na perícia médica, o periciando não levou
documentos adicionais que poderiam auxiliar na questão do acidente em si. Não há
dúvidas que ocorreu acidente e que desse acidente há sequelas, porém não
“conseguido” estabelecer nexo entre o acidente e sua atividade laboral, não sendo
estabelecido acidente de trabalho” (fl. 155 - grifei)
A demanda foi, ao final, julgada improcedente, pois
entendeu o magistrado que tanto a limitação funcional, quanto o nexo causal, não
haviam sido comprovados (fls. 195/196).
Pois bem.
Ressalvado o entendimento do MM. Juiz sentenciante,
o caso era de parcial procedência do pedido.
Isso porque, em que pese não haja notícia de emissão
de CAT, nota-se foi concedido ao segurado o benefício de auxílio-doença
acidentário de 05/09/2014 a 15/03/2015 e de 16/03/2015 a 22/02/2016 pela CID
10 S43-0: Luxação da articulação do ombro (fls. 175/177), circunstância indicativa
do reconhecimento do infortúnio pela própria autarquia.
A redução da capacidade laborativa também restou
devidamente comprovada, pois o exame físico apontou a presença de sequelas
parcialmente incapacitantes e definitivas no membro superior esquerdo.
Diante de tal panorama, tranquila a conclusão de que
o obreiro az jus à concessão do benefício de auxílio-acidente, nos termos do artigo
86 da Lei no 8.213/1991.
Com relação à data de início do auxílio-acidente, esta
C. Câmara entende que ela deve corresponder ao dia posterior ao da cessação do
auxílio-doença anteriormente concedido pelas mesmas lesões, que no presente
caso corresponde ao dia 23/02/2016 (fl. 176), nos termos do art. 86, § 2o, da Lei no
8.213/91.
Contudo, há que se observar a recente decisão
proferida pelo Superior Tribunal de Justiça, que determinou o sobrestamento de
todos os processos que versem sobre o seguinte tema: “Fixação do termo inicial do
auxílio-acidente, decorrente da cessação do auxílio-doença, na forma dos arts. 23 e
86, § 2o, da Lei n. 8.213/1991.” (Tema 862 dos Recursos Repetitivos).
Tendo em vista que o entendimento adotado pelo C.
STJ ao decidir o recurso afetado deverá ser respeitado é o caso de suspensão do
presente feito.
Assim, fica expressamente determinado neste acórdão
que se respeite e adote o que vier a ser decidido nos recursos afetados, devendo o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014940-34.2016.8.26.0602 -Voto no 17792
5
processo ser suspenso após o presente julgamento e assim permanecer até a
definição da questão.
Lembrando que, de acordo com o §6o do art. 104 do
Decreto 3.048/1999, o pagamento do auxílio-acidente deverá ser suspenso durante
eventuais períodos de reabertura do auxílio-doença em razão das mesmas lesões.
Os salários-de-contribuição e a renda mensal do
benefício deverão ser atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade, de modo a se
preservar a paridade entre a concessão judicial e administrativa das prestações
previdenciárias.
As prestações em atraso devem ser pagas em uma
única parcela, devidamente corrigidas e acrescidas de juros moratórios, na forma a
seguir disposta.
Os juros de mora, cujo termo inicial será definido em
liquidação1 devem observar o disposto no artigo 1o-F, da Lei 9.494/1997, com a
redação conferida pela Lei no 11.960/2009.
Com relação à atualização monetária, há que se
observar o quanto decidido pelo Supremo Tribunal Federal nos autos do RE
870.947/SE - Tema 810 da repercussão geral, no sentido de que a Taxa Referencial
não se presta a exprimir a correção monetária das condenações impostas à Fazenda
Pública.
Por isso, embora mantida a aplicação do art. 1o-F com
relação aos juros de mora, a atualização monetária deve ser feita pelo IPCA-E desde
o dia 30/06/2009, uma vez que o Pretório Excelso decidiu pela não modulação dos
efeitos da decisão.
Observe-se, ainda, que os juros de mora e a correção
monetária são matéria de ordem pública, consoante pacífico entendimento do STJ,
pelo que podem sofrer alteração de ofício, mesmo que em prejuízo do recorrente.
No tocante à verba honorária, o Novo CPC traz, no §
3o, do artigo 85, verdadeira tabela para a fixação de honorários advocatícios em
face da Fazenda Pública.
O § 4o do mesmo artigo, em seu inciso II, estabelece
que, não sendo líquida a sentença, a definição do percentual de honorários
aplicável, dentre aqueles constantes no § 3o, somente deverá se dar na fase de
1 A depender do resultado do julgamento do Tema 862 do STJ, deverá ser aplicada, se couber, a Súmula no 204 do STJ

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014940-34.2016.8.26.0602 -Voto no 17792
6
liquidação, observada a Súmula 111 do STJ2.
Assim, ilíquido o V. Aresto no caso em exame, descabe
a precisa estipulação, desde logo, do percentual da verba honorária sucumbencial.
Sobreleva também destacar que os honorários
deverão ser fixados em percentual acima do mínimo previsto para a faixa cabível,
nos termos do § 11, do artigo 85, do NCPC, tendo-se em vista a sucumbência
recursal do INSS.
Por fim, considerando a natureza do benefício
concedido, bem como que a presente decisão somente poderá ser desafiada por
recursos excepcionais, os quais não são dotados, via de regra, de efeito suspensivo,
deve ser concedida de ofício a antecipação de tutela para a imediata implantação
do benefício.

Posto isso, DÁ-SE PROVIMENTO ao recurso do autor
para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a demanda e, em
consequência, condenar o INSS ao pagamento de auxílio-acidente, mais abono
anual, devido a partir 23/02/2016 (fl. 176).
Todavia, fica consignado que o termo inicial do
benefício ora fixado poderá sofrer alteração, a depender do que vier a ser decidido
no Tema 862 do STJ, devendo o processo ser suspenso após o presente julgamento
e assim permanecer até a definição da questão.
Os salários de contribuição e a renda mensal do
benefício serão atualizados pelos mesmos índices previdenciários utilizados
administrativamente pelo INSS e com a mesma periodicidade.
Sobre as prestações atrasadas incidirão juros de mora
na forma do art. 1o-F da Lei no 9.494/97, na redação conferida pela Lei no
11.960/2009, e correção monetária pelo IPCA-E, conforme determinado pelo
Supremo no RE 870.947/SE - Tema no 810 da repercussão geral.
Condena-se o réu, ainda, ao pagamento de honorários
advocatícios ao patrono do obreiro, em percentual a ser estabelecido na fase de
liquidação, nos termos do art. 85, §§ 3o, 4o, II, e 11 do NCPC, observada a Súmula
111 do STJ.
Expeça-se
ofício
à
autarquia
para
imediata
implantação do benefício, devendo a serventia na sequência suspender o
presente feito, em cumprimento à decisão proferida pelo STJ no Tema 862 dos
2 Vide REsp no 1.864.992, Rel. Min. Og Fernandes, j. 18/08/2020, o REsp 1.884.113, Rel. Min. Regina Helena
Costa, j. 25/08/2020 e o REsp no 1.884.092, Rel. Min. Sérgio Kukina, j. 09/09/2020.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014940-34.2016.8.26.0602 -Voto no 17792
7
Recursos Repetitivos.
Por fim, atendendo à recomendação da Corregedoria
Geral da Justiça, veiculada pelo Comunicado no 912/2007 e, visando contribuir para
o cumprimento mais célere do julgado, passa a integrar o presente o seguinte
tópico-síntese:
Número do Processo
1014940-34.2016.8.26.0602
Nome do(a) Segurado(a)
Cauan Richard de Santana
Benefício concedido
Auxílio-Acidente Acidentário
DIB
23/02/2016 3
R.M.I.
A ser apurada em liquidação
Servirá cópia da presente decisão como ofício ao INSS.
Nuncio Theophilo Neto
Relator
3
Observado, contudo, o que vier a ser decidido pelo STJ no julgamento do Tema 862 dos Recursos Repetitivos.